Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. ROAMING INTERNACIONAL. AUTOMÁTICO. CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVELIA. TARIFA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo autor em que alega que o serviço de roaming internacional oferecido pela ré e recorrida seria automático para clientes pós-pago, conforme informação por ela prestada. Sustenta que não excedeu os 50 (cinqüenta) minutos diários a que tinha direito, contudo, fora cobrado com tarifação avulsa, e não pelo valor prometido pela operadora. Requer seja a ré condenada à repetição de indébito, bem como, aos danos morais suportados.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Abstendo-se a parte ré de comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20, Lei 9099/95).
4. No caso dos autos, devidamente citada, a ré não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação. Destarte, a decretação da revelia e, como consequência, a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, CPC é medida que se impõe, tendo em vista que os efeitos da revelia somente não serão considerados se o caso incidir em uma das hipóteses do artigo 345 do CPC, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
5. Ademais, o evento narrado na exordial é verossímil e coeso com as provas juntadas ao processo, a revelar que as cobranças realizadas pela ré foram indevidas, não obstante não se verifique a má-fé.
6. Com efeito, infere-se dos documentos colacionados que o consumidor foi tarifado pela ativação do roaming internacional (ID 12064515, pag.04), o que lhe dá ensejo à repetição do indébito.
7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). In casu, não se constata a presença dos requisitos, razão pela qual é cabível a repetição simples do débito, sobretudo porque decorrente de informação sem clareza prestada ao consumidor, mas igualmente sem que se identifique evidente propósito de engano.
8. Lado outro, embora tenha havido falha na prestação do serviço por parte da recorrida, o dano moral não se configura, pois, mesmo se reconhecendo que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Com efeito, o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido inicial, a fim de condenar a operadora de telefonia à repetição do indébito, no valor de R$ 718,61, com juros contados a partir da citação e correção monetária, a partir do prejuízo, ou seja, do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).